Tribunal: TJDFT
Processo: 0008604-14.2015.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Processo : 0008604-14.2015.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a resp. sentença (id. 65130094, confirmada no id. 65130102 [rejeição dos declaratórios]) que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação principal e parcialmente procedente a pretensão deduzida na reconvenção, para “condenar a parte autora/reconvida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 ao réu/reconvinte, com atualização monetária pelo índice INPC desde a data do ajuizamento da demanda (pois não há informação acerca da data acordada para pagamento) e juros moratórios de 1% a.m, a contar da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC)”, resolvido o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Essa d. Relatoria facultou à apelante a demonstração da hipossuficiência superveniente (id. 65130102), bem assim indeferiu pleitos solicitados na petição id. 67045527, interposta em resposta ao despacho id. 65130102, dando o derradeiro prazo para a comprovação da hipossuficiência superveniente, “podendo, no mesmo prazo, a apelante efetuar o preparo, sob pena de configurar deserção após o indeferimento do benefício.” (id. 67463698). Em resposta ao despacho id. 67463698, a apelante noticiou a confecção de um acordo com o réu, solicitando prazo para acostá-lo. Na mesma oportunidade, desistiu do recurso (id. 68372712). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência da apelação, declaro a extinção do procedimento recursal. Nada a prover com relação ao pedido de dilação de prazo para acostar o acordo entre as partes noticiado. Isto porque, encerrada a jurisdição da segunda instância, o documento deverá ser apresentado à instância de origem para as providências cabíveis. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator